Tribunal: STF
Processo: AI 611456
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE
   ENCARGOS ESPECIAIS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não diverge da jurisprudência deste
   Supremo Tribunal Federal o acórdão do Tribunal a quo que estende
   gratificação a servidores inativos quando reconhecida a sua
   natureza de reajuste salarial.
2. Impossibilidade de analisar a
   legislação estadual. Incide, no caso, a Súmula 280 deste Supremo
   Tribunal.